Tribunal: TJDFT
Processo: 0004551-31.2017.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
penal. hOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. destruição de cadáver. TERMO DE INTERPOSIÇÃO: ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D". RAZÕES: ALÍNEAS "A", "C" E "D". CONHECIMENTO AMPLO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, NÃO CONTINUIDADE DELITIVA.

Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).

Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata. Ademais, a redação única dos quesitos decorreu da exata participação dos réus nos crimes.

Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e a resposta aos quesitos formulados.

Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos, inclusive quanto às qualificadoras.

Penas-bases estabelecidas acima do mínimo legal em razão da análise negativa da culpabilidade, com a devida fundamentação.

Na espécie, os agentes, mediante uma ação, desdobrada em vários atos, cometeram dois crimes, contra duas vítimas, sendo evidente o desígnio autônomo de atingir cada uma delas. Assim, configura-se, em face do disposto no art. 70, parte final do CP, o concurso formal impróprio de crimes, não cabendo a continuidade delitiva sustentada pela defesa.

Apelo desprovido.